Tribunal: STF
Processo: RE 1374850
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidora municipal inativa. Revisão dos proventos para contagem do tempo de contribuição vertido perante o RGPS como especial, com consequente reconhecimento ao direito de integralidade e paridade com os servidores ativos, já em data anterior ao deferimento administrativo. Inviabilidade. CTC emitida pelo INSS que não reconheceu o tempo de contribuição referido como especial, portanto, a impedir a compreensão prevista na Constituição Federal entre os entes previdenciários. Mudança que demandaria a presença do INSS no polo passivo. Recorrente que também não logrou comprovar o preenchimento das regras de transição previstas na EC nº 47/2005 para conquista da paridade e integralidade. Ingresso no serviço público antes da ECs nº 41/2003 e 47/2005 que não a exonera de cumprir os requisitos nelas impostos, afinal optou pela inatividade antes de cumpri-los. Direito adquirido que se reconhece aos servidores que no momento da edição respectiva já detinham todos os predicados necessários. Autora que, portanto, tinha direito à aposentadoria especial, todavia, sem paridade e integralidade. Recurso inominado. Decisão que enfrentou e rejeitou todas as questões ventiladas no recurso. Acerto da decisão de primeiro grau. Recurso desprovido, sentença mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Art. 46, da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, e art. 3º da EC n. 47/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sendo assim, correta a decisão da ré, que, embora reconhecendo o direito à aposentadoria especial, não concedeu à autora os benefícios extraordinários da integralidade e da paridade, pois não cumprida a regra de transição do inciso I do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05.



    Como sabido, a integralidade - que versa sobre a quantificação dos proventos, que devem ser calculados de acordo com a última remuneração do servidor na ativa - foi extinta pela Emenda Constitucional n. 41/03, que alterou o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, para prever que para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.



    (...)



    A parte autora ingressou no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03. Sendo assim, para se beneficiar da integralidade, deveria cumprir as regras de transição das Emendas 41/03 e 47/05 na data da passagem para a inatividade - vide Súmula 359 do STF.



    Ou seja, nos termos dos incisos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, para se beneficiar da integralidade, deveria a autora ter contribuído por pelo menos trinta anos para a previdência social.



    (...)



    Como visto em página 227, quando da apresentação do seu requerimento de aposentadoria no âmbito administrativo, a parte autora ostentava vinte e cinco anos e alguns meses a mais de contribuição para a previdência social.



    O fato de a aposentadoria da autora ser especial, em razão da particular condição do serviço então prestado, não tem o condão de afastar a necessária observância da regra de transição do inc. I do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente